Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600170-75.2024.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS
(DRAP). ELEIÇÕES 2024. ERRO
MATERIAL NO PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que deferiu o registro do DRAP de
Coligação formada para o pleito majoritário,
dela excluindo parte dos partidos
integrantes, em virtude de erro no
preenchimento do formulário, além da
ausência de manifestação dos membros
das agremiações quanto à formação da
Coligação nas atas das convenções
realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em discussão está definir se é possível a
retificação do DRAP para incluir os partidos
ausentes do formulário apresentado,
considerando a alegação de erro material
no seu preenchimento e manifestações
posteriores das agremiações que
Num. 44075776 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613440382700000043027788
Número do documento: 24092613440382700000043027788
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:22:15

evidenciam a vontade de formação da
Coligação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preenchimento incorreto do DRAP,
quando constatado erro material, pode ser
retificado, desde que isso reflita a
verdadeira manifestação de vontade das
partes, conforme as atas das convenções
partidárias.

4. A jurisprudência eleitoral admite a
regularização de vícios formais enquanto
não esgotada a instância ordinária,
priorizando a registrabilidade de
candidaturas e evitando embaraços
meramente formais.

5. O juízo de origem, ao deferir
parcialmente o DRAP, não considerou
documentos posteriores que indicavam a
formação da Coligação com os partidos
excluídos, resultando em uma decisão que
não refletiu corretamente a vontade das
partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A regularização de erro material no
preenchimento do DRAP é admitida
enquanto não esgotada a instância
ordinária, desde que a retificação reflita a
real manifestação de vontade das partes
envolvidas.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.609/2019, arts. 20 e 36.

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
Recurso Eleitoral nº 14326, Rel. Des.
Josafá Antonio Lemes, 23/09/2016;
TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060022964,
Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani,
17/09/2024.

Num. 44075776 - Pág. 2
Ass

Inteiro teor:
06/10/2024
Número: 0600170-75.2024.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP n° 0600170-
75.2024.6.16.0082, que deferiu o pedido de registro da Coligação um Novo Rumo de Uma Nova
História, formada apenas pelo União Brasil - União e pelo Partido Renovação Democrática - PRD,
para concorrer às Eleições Municipais 2024 no município de Abatiá para os cargos de prefeito e
vice-prefeito. (Trata-se de requerimento por meio do qual a Coligação Um Novo Rumo de Uma Nova
História integrada pelo União e PRD, apresenta seu Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários - DRAP, relativo ao pedido de registro dos seus candidatos para concorrerem às
eleições majoritárias de Abatiá/PR, postulando seja declarada sua habilitação para participar das
eleições de 2024). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UM NOVO RUMO DE UMA NOVA HISTÓRIA [UNIÃO/PRD] -
ABATIÁ - PR (RECORRENTE)
DANILO RAFAEL MORAES ITO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO
PINHAL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075776
26/09/2024
13:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.444

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600170-75.2024.6.16.0082 –
Abatiá – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: UM NOVO RUMO DE UMA NOVA HISTÓRIA [UNIÃO/PRD] - ABATIÁ - PR
ADVOGADO: DANILO RAFAEL MORAES ITO - OAB/PR97499
RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS
(DRAP). ELEIÇÕES 2024. ERRO
MATERIAL NO PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que deferiu o registro do DRAP de
Coligação formada para o pleito majoritário,
dela excluindo parte dos partidos
integrantes, em virtude de erro no
preenchimento do formulário, além da
ausência de manifestação dos membros
das agremiações quanto à formação da
Coligação nas atas das convenções
realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em discussão está definir se é possível a
retificação do DRAP para incluir os partidos
ausentes do formulário apresentado,
considerando a alegação de erro material
no seu preenchimento e manifestações
posteriores das agremiações que
Num. 44075776 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613440382700000043027788
Número do documento: 24092613440382700000043027788
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:22:15

evidenciam a vontade de formação da
Coligação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preenchimento incorreto do DRAP,
quando constatado erro material, pode ser
retificado, desde que isso reflita a
verdadeira manifestação de vontade das
partes, conforme as atas das convenções
partidárias.

4. A jurisprudência eleitoral admite a
regularização de vícios formais enquanto
não esgotada a instância ordinária,
priorizando a registrabilidade de
candidaturas e evitando embaraços
meramente formais.

5. O juízo de origem, ao deferir
parcialmente o DRAP, não considerou
documentos posteriores que indicavam a
formação da Coligação com os partidos
excluídos, resultando em uma decisão que
não refletiu corretamente a vontade das
partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A regularização de erro material no
preenchimento do DRAP é admitida
enquanto não esgotada a instância
ordinária, desde que a retificação reflita a
real manifestação de vontade das partes
envolvidas.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.609/2019, arts. 20 e 36.

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
Recurso Eleitoral nº 14326, Rel. Des.
Josafá Antonio Lemes, 23/09/2016;
TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060022964,
Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani,
17/09/2024.

Num. 44075776 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613440382700000043027788
Número do documento: 24092613440382700000043027788
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:22:15

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “UM NOVO RUMO
DE UMA NOVA HISTÓRIA”, contra a sentença da 82ª Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal, que,
em análise de DRAP, deferiu o registro da recorrente apenas com os partidos UNIÃO BRASIL e
PRD, dela excluindo os partidos PSD, PODEMOS e SOLIDARIEDADE.

Alega a recorrente, em suas razões de id. 44013930, que, a despeito do
preenchimento incorreto do formulário DRAP de id. 44013878, as atas juntadas nos ids.
44013882 e 44013883 informam a realização de Coligação entre os partidos UNIÃO BRASIL,
PRD, PSD, PODEMOS e SOLIDARIEDADE, devendo tal manifestação de vontade prevalecer
sobre erro material na digitação do formulário.

Por fim, requer a reforma da decisão de primeira instância, a fim de incluir os
partidos PSD, PODEMOS e SOLIDARIEDADE na COLIGAÇÃO “UM NOVO RUMO DE UMA
NOVA HISTÓRIA”, possibilitando, desse modo, a participação de todos os partidos integrantes
nas eleições municipais de 2024 em Abatiá para os cargos de prefeito e vice-prefeito.

Ainda em 1º Grau, o Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões ao
recurso, apesar de não ter impugnado o pedido, requerendo o conhecimento e não provimento do
recurso (id. 44013936).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do
parecer de id. 44034854, pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Intimada, a recorrente regularizou sua representação processual nos autos (id.
44063976).

É o relatório.

Num. 44075776 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613440382700000043027788
Número do documento: 24092613440382700000043027788
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:22:15

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Consoante certidão de id. 44013914, os autos foram conclusos para sentença em
02/09/2024, com a prolação da decisão de deferimento parcial do DRAP em 06/09/2024 (id.
44013922) e publicação no mural eletrônico na mesma data (id. 44013926).
O recurso foi interposto em 09/09/2024 (id. 44013930), dentro, portanto, do tríduo
legal a que alude o art. 58, § 3º, da Resolução TSE 23.609/2019, sendo, assim, tempestivo.

II - Mérito

A questão trazida a debate nos autos refere-se à regularidade da formação da
Coligação recorrente, dado que os dados constantes do formulário DRAP preenchido pelo
sistema Candex não correspondem ao contido nas atas das convenções partidárias dos partidos
dela integrantes.
As razões da insurgência fundam-se na alegação de ocorrência de erro material
no preenchimento do formulário DRAP, além da possibilidade de correção posterior, de modo a
espelhar a vontade manifestada pelos partidos de forma inequívoca.
O juízo a quo, entendendo como não atendido requisito essencial ao registro tal
qual requerido, deferiu o DRAP da Coligação recorrente sem que nela fossem incluídos os
partidos PSD, PODEMOS, e SOLIDARIEDADE. A sentença fundou-se nos seguintes
argumentos:

As atas das convenções partidárias são as declarações de vontade dos partidos.
Nelas são registrados os atos praticados e decididos pelos partidos. Para que
seja válida perante a Justiça Eleitoral, é importante que essa manifestação seja
clara e sem espaço para interpretações que levem a conclusões divergentes
quanto à vontade e às condições para que determinado partido participe da
eleição. Corresponde ao registro do acordo realizado entre os membros do
partido para concorrerem às eleições. Observando as atas do PSD, PODE,
Num. 44075776 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613440382700000043027788
Número do documento: 24092613440382700000043027788
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:22:15

SOLIDARIEDADE, juntadas aos presentes autos não resta dúvidas que a
deliberação foi apenas para a escolha dos candidatos às eleições proporcionais,
não havendo nenhuma manifestação expressa sobre formação de coligação para
eleição majoritária.

De fato, em consulta às atas dos partidos PRD, PSD, PODEMOS e
S O L I D A R I E D A D E , c o n s t a n t e s d o p o r t a l D i v u l g a C a n d C o n t a s d o T S E (
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ata) é possível verificar que, em nenhuma delas, é
feita qualquer menção à formação de Coligação para o pleito majoritário.
Tal informação consta, todavia, da ata da convenção realizada pelo partido
UNIÃO BRASIL, constante do id. 44013882, transmitida via Candex no dia 21/07/2024 e anexada
ao pedido de registro, formulado em 15/08/2024.
Acerca da documentação necessária ao registro do DRAP, assim disciplina a
Resolução TSE 23.609/2019:

Art. 20. Os pedidos de registro serão compostos pelos seguintes formulários
gerados pelo CANDex:
I - Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP);
II - Requerimento de Registro de Candidatura (RRC);
III - Requerimento de Registro de Candidatura Individual (RRCI).
§ 1º O formulário assinado manual ou eletronicamente ficará sob a guarda
do partido político, da federação ou, se for o caso, da(o) representante da
coligação até o término do prazo decadencial para propositura das ações
eleitorais, mantendose essa obrigação em caso de ajuizamento de ação sobre a
validade do DRAP, a veracidade das candidaturas e das informações sobre raça
ou cor ou outros fatos havidos na convenção partidária, até o respectivo trânsito
em julgado.
§ 1º-A É responsabilidade de candidatas, candidatos, dirigentes partidários e
representantes de federações e coligações zelar pelo correto preenchimento
dos campos dos formulários de que trata o caput deste artigo,
respondendo, nos limites de sua responsabilidade, pelo lançamento de
informações falsas ou que contribuam para a consecução de ilícitos
eleitorais e de crimes.
§ 1º-B A mera retificação de informações incorretas e a substituição da
candidatura a que se referem não impedem a apuração da responsabilidade nos
termos do § 1º deste artigo nos casos em que estiverem presentes indícios de
conduta ilícita.
§ 2º No processo de registro de candidatura, a Justiça Eleitoral poderá, de
ofício ou mediante provocação, requerer a exibição do documento a que se
refere o § 1º, para conferência da veracidade das informações lançadas no
Num. 44075776 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613440382700000043027788
Número do documento: 24092613440382700000043027788
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:22:15

DRAP, no RRC e no RRCI.
§ 3º Desatendido o disposto no parágrafo anterior, a conclusão pela ausência de
autorização para o requerimento da candidatura acarretará o não conhecimento
do RRC respectivo, o qual deixará de ser considerado para todos os fins,
inclusive cálculo dos percentuais a que aludem os §§ 2º a 5º do art. 17, sem
prejuízo da comunicação do fato ao Ministério Público Eleitoral, para adoção das
providências que entender cabíveis.
§ 4º Nas ações referidas no § 1º, a juíza ou o juiz poderá, antes de iniciada a
instrução, aplicar o art. 373, § 1º, CPC em relação aos fatos a serem provados
pela via original do formulário assinado.
§ 5º A conclusão, nas ações referidas no § 1º deste artigo, pela utilização de
candidaturas femininas fictícias, acarretará a anulação de todo o DRAP e a
cassação de diplomas ou mandatos de todas as candidatas e de todos os
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de sua participação,
ciência ou anuência, com a consequente retotalização dos resultados e, se a
anulação atingir mais de 50% (cinquenta por cento) dos votos da eleição
proporcional, a convocação de novas eleições. [grifou-se]

Em petição juntada aos autos antes mesmo da intimação a que alude o art. 36 da
Resolução TSE 23.609/2019, a recorrente anexou documentos subscritos pelos presidentes de
todos os partidos que alega integrar a Coligação, em que inequivocamente manifestam expressa
concordância com a retificação do formulário DRAP, além da intenção de firmar a Coligação para
o pleito majoritário (id. 44013900 e seguintes).
Nos processos referentes às eleições, deve-se buscar, sempre que possível, a
registrabilidade tanto dos partidos quanto dos candidatos por eles inscritos, evitando-se criar
embaraços de cunho meramente formal que dificultem ou impeçam o pleno exercício do direito
fundamental à participação política, pressuposto do regime democrático.
No caso sob análise, verifica-se que o formulário DRAP foi preenchido sem a
inclusão dos partidos PODEMOS, PSD, e SOLIDARIEDADE como integrantes da COLIGAÇÃO
“UM NOVO RUMO DE UMA NOVA HISTÓRIA”, ausente manifestação de vontade quanto à essa
coligação nas respectivas atas de convenção.
Todavia, tal fato também se repete na ata da convenção do PRD (id. 44013880),
que, em momento algum, indica o desejo de coligar-se com os demais partidos para o pleito
majoritário, apesar de ter sido incluído no formulário DRAP, sem qualquer oposição pelo juízo a
quo.
Ainda, tem-se que a ata da convenção do partido UNIÃO BRASIL contém
anotação referente à formação da Coligação recorrente (id. 44013882), havendo tempestiva
regularização da falha ainda na instância ordinária, antes mesmo da intimação específica para
Num. 44075776 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613440382700000043027788
Número do documento: 24092613440382700000043027788
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:22:15

tanto, com a juntada dos documentos anexos à petição de id. 44013900.
A normativa aplicável à espécie é clara ao asseverar que, em havendo dúvida
quanto à veracidade das informações contidas no formulário de registro ou nas atas das
convenções, poderá a Justiça Eleitoral determinar a apresentação dos documentos originais para
conferência, o que não foi feito no presente caso.
Dispõe a norma de regência, também, que responderão os dirigentes partidários
e candidatos que incluírem “informações falsas ou que contribuam para a consecução de ilícitos
eleitorais e de crimes”.
Contudo, nenhuma diligência foi realizada pelo juízo a quo no sentido de verificar
a veracidade, ou não, das informações prestadas pela recorrente, presumindo a má-fé pelo
simples fato de que o formulário eletrônico não foi preenchido corretamente.
Considerando que as irregularidades formais no registro de candidaturas podem
ser corrigidas pelos partidos e candidatos enquanto não encerrada a instância ordinária, tem-se
como necessário o provimento do recurso interposto. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP) - PARTIDO/COLIGAÇÃO -
CARGO VEREADOR - INDEFERIMENTO DO REGISTRO PARA ELEIÇÃO
PROPORCIONAL - EQUÍVOCO NA APRESENTAÇÃO DO REGISTRO -MERO
ERRO NA FORMALIZAÇÃO DO DRAP - NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ OU
TENTATIVA DE BURLAR OS PRAZOS ELEITORAIS - REFORMA DA
SENTENÇA A QUO - PROVIDO.
1. " Observa-se, no caso, a ocorrência de mero erro na formalização do
Demonstrativo de Regularidade e Atos Partidários, não restando evidenciada má-
fé ou tentativa de burlar os prazos determinados pela Resolução TSE nº
23.455/2015,razão pela qual devem ser processados e posteriormente deferidos
os pedidos de registro das coligações proporcionais PR/PSDB e PSB/PSC (...)."
(Parecer ministerial do ilustre Procurador Regional Eleitoral, Dr. Alessandro José
Fernandes de Oliveira).
2. Precedente TRE/PR: Relator (a) Dr. Josafá Antonio Lemes, Publicado em
Sessão; Recurso Eleitoral nº 14326, Acórdão nº 51.386 de 23/09/2016
3. Recurso provido.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 14678, Rel. Des. Josafá Antonio Lemes, PSESS
28/09/2016)

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024. DRAP. COTA DE GÊNERO.
REGULARIZAÇÃO APÓS INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
Num. 44075776 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613440382700000043027788
Número do documento: 24092613440382700000043027788
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:22:15

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que deferiu a habilitação de
partido político para concorrer às eleições de 2024, após acolher Embargos de
Declaração para regularização da cota de gênero.
2. O recorrente alega que o partido não respeitou o percentual mínimo de 30% de
candidaturas femininas, previsto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e na
Resolução TSE nº 23.609/2019, e que a regularização foi feita de forma tardia,
após a decisão que indeferiu o Demonstrativo de Regularidade dos Atos
Partidários (DRAP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a possibilidade de regularização do descumprimento aos
percentuais de gênero após o indeferimento do DRAP, mas antes do
esgotamento da instância ordinária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência eleitoral admite a correção de vícios no DRAP enquanto não
esgotada a instância ordinária, buscando a registrabilidade de candidaturas e
partidos e evitando embaraços de natureza meramente formal.
5. A regra prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 foi atendida após a
regularização efetivada, sendo suficiente para deferir o DRAP.
6. O Ministério Público Eleitoral deve permanecer vigilante quanto a eventuais
fraudes à cota de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a regularização das candidaturas para cumprimento da cota de
gênero enquanto não esgotada a instância ordinária.
2. A regularização posterior ao indeferimento do DRAP, mas antes do julgamento
definitivo do recurso, não configura preclusão e deve ser aceita.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 17, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
Requerimento de Registro de Candidatura nº 060166920, Rel. Des. Jose Rodrigo
Sade, 06/09/2022; TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060029411, Rel. Des. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, 29/10/2020; TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 16419, Rel.
Des. Lourival Pedro Chemim, 29/09/2016.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060022964, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani,
PSESS 17/09/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença a quo para o fim de incluir os partidos
Num. 44075776 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613440382700000043027788
Número do documento: 24092613440382700000043027788
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:22:15

PSD, PODEMOS e SOLIDARIEDADE como integrantes da Coligação recorrente, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600170-
75.2024.6.16.0082 - Abatiá - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: UM NOVO RUMO DE UMA NOVA HISTÓRIA [UNIÃO/PRD] -
ABATIÁ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: DANILO RAFAEL MORAES ITO - PR97499 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075776 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613440382700000043027788
Número do documento: 24092613440382700000043027788
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:22:15